Tribunal: CARF
Processo: 13899.000244/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000244/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.642 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
GERALDO MAGELA ALBUQUERQUE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
AÇÃO
TRABALHISTA.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. SIGNIFICADO PRÓPRIO.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica indenizatória dos rendimentos, reconhecida pelos
magistrados trabalhistas, reflete no contexto da relação laboral, mas, por si só,
não vincula a administração tributária, que possui regramento próprio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS
AUFERIDOS. DIRPF. DECLARAÇÃO. AUSENTE.
Os rendimentos tributáveis omitidos pelo contribuinte na respectiva declaração
de ajuste anual sujeitam-se a lançamento de ofício, por meio do qual são
apurados o imposto devido, a multa de ofício e os juros moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Júnior (Relator) e
Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deram-lhe provimento. Designado redator do voto
vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e redator designado

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti,
Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000244/2010-57
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 52) interposto em face da decisão da 21a Turma
da DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão no 16-61.173 (p. 42) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2007, Ano
Calendário – AC 2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em
vista a apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 176.648,46,
da fonte pagadora Jockey Club de São Paulo, CNPJ 60.920.345/0001-95.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 09/13.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/05, alegando
em síntese:
1) Apresentou sua declaração anual conforme comprovante de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora em 16/01/2007, no qual foi informado corretamente no campo
rendimentos isentos e não tributáveis por tratar-se de indenização de rescisão de
contrato de trabalho;
2) Em 04/12/2009, sem prévio aviso, a fonte pagadora retificou sua DIRF,
discriminando o valor no campo rendimentos tributáveis;
3) Em 16/05/2005, nos autos do processo 0395/1996, foi sentenciado que o impugnante
receberia a quantia de R$ 324.224,15, em 25 parcelas sendo que, de cada parcela, 30%
seria do patrono do reclamante e que os 70% restantes seria do reclamante;
4) Às fls. 264 da referida sentença consta que o reclamante está isento de Imposto de
Renda, determinando que não haverá retenção na fonte por entender que os descontos
previdenciários e fiscais é de responsabilidade da reclamada, razão pela qual não
efetuou o recolhimento do imposto de renda;
5) A responsabilidade de recolhimento do imposto de renda recai sobre um dos fatos
geradores constantes do art. 43 do Código Tributário Nacional e isso não ocorre no caso
em tela, pois o rendimento informado em declaração de imposto de renda trata-se de
verbas indenizatórias recebidas em razão de ação trabalhista. Cita doutrina;
6) Os valores recebidos a título de indenização trabalhista não constituem renda e, sim,
uma mera recomposição do patrimônio, sendo portanto, a cobrança inconstitucional, por
desrespeitar o art. 153, III, da Constituição Federal e ilegal, por contrariar o art. 43 do
Código Tributário Nacional;
7) Sem a obrigação tributária surgida, inviável se torna o lançamento – art. 142 do CTN;
8) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 16-61.173 (p. 42), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Física ou Jurídica, omitido na declaração de
ajuste anual.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

As alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade não são objeto de apreciação em
instância administrativa
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 52, reiterando,
em síntese, os termos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 14 de julho de 2023, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, intimasse o Contribuinte para apresentar cópia da ação judicial trabalhista,
destacando os seguintes documentos: (a) a página 264 daquele processo, expressamente
mencionada na decisão / termo de audiência datado de 26 de julho de 2005;
(b) a “discriminação das verbas”, igualmente mencionada na decisão / termo de
audiência datado de 26 de julho de 2005;
(c) memória de cálculo dos valores reconhecidos / deferidos.
Em atenção ao quanto solicitado, a Unidade de Origem emitiu a Intimação no
RFB/SRRF08/ECOA/CONTCARF no 43.846/2023 (p. 79) endereçada para o Espólio de Geraldo
Magela Albuquerque Pereira representado pela inventariante Juliana Vicencia de Albuquerque
Pereira.
Referida intimação, todavia, resultou infrutífera, conforme se infere do AR de p.
80.
Ato contínuo, foi emitida, então, a Intimação no
RFB/SRRF08/ECOA/CONTCARF no 45.692/2023 (p. 81) em nome do Sr. William Mogela
Albuquerque Pereira, sucessor do Sr. Geraldo Mogela. Dita intimação restou devidamente
entregue, conforme AR de p. 82.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, deduz, em síntese, que:
Apresentou sua declaração anual conforme comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora em 16/01/2007, no qual foi informado corretamente no campo
rendimentos isentos e não tributáveis por tratar-se de indenização de rescisão de
contrato de trabalho;
Em 04/12/2009, sem prévio aviso, a fonte pagadora retificou sua DIRF, discriminando o
valor no campo rendimentos tributáveis;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

Em 16/05/2005, nos autos do processo 0395/1996, foi sentenciado que o impugnante
receberia a quantia de R$ 324.224,15, em 25 parcelas sendo que, de cada parcela, 30%
seria do patrono do reclamante e que os 70% restantes seria do reclamante;
Da referida sentença consta que o reclamante está isento de Imposto de Renda,
determinando que não haverá retenção na fonte por entender que os descontos
previdenciários e fiscais é de responsabilidade da reclamada, razão pela qual não
efetuou o recolhimento do imposto de renda;
A responsabilidade de recolhimento do imposto de renda recai sobre um dos fatos
geradores constantes do art. 43 do Código Tributário Nacional e isso não ocorre no caso
em tela, pois o rendimento informado em declaração de imposto de renda trata-se de
verbas indenizatórias recebidas em razão de ação trabalhista. Cita doutrina;
Os valores recebidos a título de indenização trabalhista não constituem renda e, sim,
uma mera recomposição do patrimônio, sendo portanto, a cobrança inconstitucional, por
desrespeitar o art. 153, III, da Constituição Federal e ilegal, por contrariar o art. 43 do
Código Tributário Nacional;
Sem a obrigação tributária surgida, inviável se torna o lançamento – art. 142 do CTN;
Como se vê – e, em síntese – defende o Recorrente que os rendimentos apontados
como omissos pela Fiscalização decorrem de ação judicial trabalhista, tendo a respectiva
sentença consignado que o então Reclamante estava isento do imposto do renda e que o
rendimento informado em declaração de imposto de renda trata-se de verbas indenizatórias
recebidas em razão de ação trabalhista.
Pois bem!
Sobre o tema em análise, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cláudia
Borges de Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-009.248, in verbis:
O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) e de proventos de qualquer natureza.
Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da
atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito
com definitividade e formação da coisa julgada material.
Vale esclarecer que “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso
concreto. Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá
ser respeitada por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por
outros Poderes” 1.(grifo original)
E, nos termos do item V da Súmula 100 do TST: “O acordo homologado judicialmente
tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo
conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial” 2

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86
2 A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT assim esclarece sobre os termos da sentença:
Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas,
os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
§ 1o - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu
cumprimento.
§ 2o - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida.
§ 3o - As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes
da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da
contribuição previdenciária, se for o caso. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

A sentença trabalhista, portanto, é documento público hábil a discriminar a natureza das
verbas recebidas.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público faz
prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Destarte, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o documento for
produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de veracidade
quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do oficial
público.” 3
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República4 determina que se resguarde a boa-fé das
informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na
prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no
exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o
Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC que
os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração
Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em
contrário.
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus da
prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos
pelo agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa,
nos termos dos arts. 373 e 3745

§ 3o-A. Para os fins do § 3o deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao
reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza
remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior: (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
I - ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva
ou homologatória; ou (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
II - à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a
efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário
mínimo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 3o-B Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá
ser utilizado como base de cálculo para os fins do § 3o-A deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma
do art. 20 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que
lhe forem devidos. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de
sentença não prejudicará os créditos da União. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas
decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala
decorrente da atuação do órgão jurídico. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)

3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
4 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser tributadas
como se renda fossem, porquanto não traduzem a ideia de acréscimo patrimonial
exigida pelo art. 43 do CTN.
Além dos valores referentes ao aviso prévio indenizado e depósitos do FGTS, aqueles
recebidos a título de acidente de trabalho, indenização por dano moral, assédio moral e
sexual, também estão excluídos da base de incidência do IRPF. Estes últimos, com
frequência, tramitam de forma sigilosa em respeito aos valores abarcados pela
Constituição Federal. (grifo original)
Roberto Dala Barba Filho, juiz do trabalho no TRT da 9a Região explica que “mesmo
que as partes possuam plena liberdade para transacionar em juízo, isso não significa que
possam alterar a natureza jurídica de parcelas - quando esta natureza é fixada
legalmente - ou mesmo excluir por ato de vontade da incidência tributárias parcelas que
expressamente compõe a hipótese de incidência correspondente” 6 (grifo original)
Havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao ser
homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade. (grifo original)
Não está em análise a liberalidade das partes em dizer o que é verba remuneratória ou
não, na medida que a sentença judicial que homologou o acordo é documento público,
válido, que ostenta os atributos de definitividade e formação de coisa julgada material e
o seu descumprimento enseja, inclusive, a violação de dever funcional. (grifo original)
Portanto, não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
Nesse sentido é o entendimento desse Órgão julgador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Só se mantém o lançamento
fiscal referente a omissão de rendimentos quando demonstrado de forma inequívoca nos
autos que se trata de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não
foram oferecidos a tributação.
(Acórdão no 2001000.852, Sessão de 27/11/2018).
Analisando-se o caso concreto, verifica-se que, de fato, conforme defendido pelo
Contribuinte, na decisão que pôs fim à ação judicial trabalhista (p. 21), o MM Juiz
expressamente consignou que o reclamante está isento do IR conforme fls. 264, exceto a
declaração anual que deve prestar a Receita Federal, não havendo retenção na fonte.
Neste contexto, à luz da fundamentação supra reproduzida, ora adota como razões
de decidir, impõe-se o provimento do recurso voluntário.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
6 https://migalhas.uol.com.br/depeso/311810/acordo-judicial-trabalhista-apos-a-lei-13-876-19

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz – Redator designado
Em que pese a argumentação trazida pelo i. Relator - conselheiro de notória
cultura tributária -, dando provimento ao recurso voluntário interposto, abri divergência a
respeito da decisão por ele proferida, e fui, assim, acompanhado pela maioria dos conselheiros
do Colegiado.
Contextualizando os fatos, vale transcrever os seguintes excertos da decisão de
origem e do voto vencido:
Decisão de origem (processo digital, fls. 44 a 46):
O contribuinte alega que os rendimentos recebidos referem-se a verbas indenizatórias
decorrentes de rescisão contratual paga através de ação judicial.
[...]
No que tange à natureza tributável dos valores recebidos, cabe esclarecer que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art.
3°, § 4°, da Lei n.° 7.713, de 1988.
Do exame do art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN, tem-se que rendas e
proventos de qualquer natureza são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer
decorrentes do capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra
causa.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do RIR/1999, onde consta no inciso XX, tendo como
base o art. 6° da Lei n.° 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião da
rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
[...]
O Código Tributário Nacional - CTN, em seus artigos 97, VI e 111, quando se refere à
outorga de isenção e exclusão do crédito tributário, determina que somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário, ou
dispensa ou redução de penalidades, e mais, que se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção. Dispõe, ainda, em seu artigo 176:
A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos
a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Os rendimentos recebidos pelo impugnante, no ano de 2006, decorrentes de ação
judicial, não se enquadram nas hipóteses de indenização previstas nos incisos do
mencionado artigo 39, por tratarem-se de verbas salariais.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não abarcados no rol das isenções de que tratam os dispositivos acima mencionados.
Como vimos, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, que no presente caso,
ocorreu no momento do recebimento dos rendimentos e, embora o contribuinte não
tenha sofrido retenção na fonte, está sujeito à Declaração de Ajuste Anual.
(destaque no original)
Voto vencido:
Analisando-se o caso concreto, verifica-se que, de fato, conforme defendido pelo
Contribuinte, na decisão que pôs fim à ação judicial trabalhista (p. 21), o MM Juiz
expressamente consignou que o reclamante está isento do IR conforme fls. 264, exceto a
declaração anual que deve prestar a Receita Federal, não havendo retenção na fonte.
(destaque no original)
De pronto, infere-se que o escopo da divergência objeto do presente voto gravita
em torno dos supostos efeitos tributários advindos com a decisão judicial que atribuiu natureza
indenizatória às verbas trabalhistas autuadas.
Adentrando, propriamente, na questão, vale consignar que a natureza jurídica
indenizatória dos rendimentos, reconhecida pelos magistrados trabalhistas, reflete no contexto da
relação laboral; mas, por si só, não sujeita a administração tributária da União. Afinal, há três
empecilhos jurídicos intransponíveis vedando a suposta vinculação, consoante discorreremos na
sequência.
1. Legislação tributária
Como bem pontuou o julgador de origem, a isenção tributária tem regramento
específico legalmente previsto, que deve ser interpretado literalmente, exatamente como dispõem
os já referenciados arts. 97, 111 e 176 do CTN.
2. Competência da Justiça do Trabalho
Atribuir natureza jurídica para fins da incidência tributária do IRPF é competência
não arrolada entre aquelas dispostas no art. 114 da Constituição Federal de 1988.
3. Partes processuais
A União está inserida no rol dos terceiros que não podem ser atingidos pelos
efeitos decorrentes da manifestada decisão judicial, eis que seus órgãos de representação judicial
ficaram alheios à referida relação processual, exatamente como prescreve o art. 506 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de Processo Civil, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Ademais, ainda que parte fosse da reportada ação trabalhista, nessa condição,
supostamente adentrando nos contornos subjetivos da coisa julgada, restava incólume o poder
potestativo Estatal de exigir o IRPF devido, conforme dispõe o art. 832, § 6o, do Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), nestes termos:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

Art. 832 [...]
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração
dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União.
(destaquei)
Visto desse modo, infere-se que a sentença proferida em ação trabalhista não
reflete efeitos vinculantes que impeçam a administração tributária de verificar a regularidade do
imposto devido pelo contribuinte, bem como efetuar o lançamento de ofício das diferenças, por
ventura, constatadas.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 94
DF CARF MF
Original